Tribunal: TJBA
Processo: 8033307-82.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

6 LV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8033307-82.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DIELISSON WESLEY SOUZA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARILEIDE SOARES MAURICIO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RETENÇÃO DE VALORES EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual o autor sustentava retenção indevida de proventos pela instituição financeira. Argumentou o recorrente que os descontos violaram a natureza alimentar de seu salário, ao passo que a decisão recorrida concluiu pela inexistência de ilicitude na conduta do banco. A instituição financeira demonstrou, mediante documentos, que os descontos decorreram de empréstimos contratados com autorização expressa do apelante, conforme contratos firmados.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a legalidade de descontos realizados em conta corrente utilizada para recebimento de salário e a possibilidade de aplicação da limitação de 30% prevista para empréstimos consignados, bem como o cabimento de indenização por danos morais diante da alegada retenção indevida.

III. Razões de decidir
3. Nos termos da jurisprudência consolidada pelo STJ (REsp nº 1.863.973/SP), são lícitos os descontos em conta corrente decorrentes de empréstimos bancários comuns, desde que previamente autorizados pelo correntista.
4. Não se aplica, por analogia, o limite de 30% previsto no art. 1º, §1º, da Lei nº 10.820/2003, uma vez que tal regramento é específico para empréstimos consignados em folha de pagamento e não abrange descontos autorizados em conta corrente.
5. Não havendo ilicitude na conduta do banco nem prova de violação a direitos subjetivos, inexiste fundamento para condenação em danos morais, sendo exigida a comprovação de ato ilícito, dano e nexo causal, elementos ausentes no caso em tela.
6. Quanto à justiça gratuita, a impugnação foi rejeitada ante a ausência de prova suficiente por parte do requerido para afastar a presunção de hipossuficiência do autor, conforme o art. 99, §2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

1. "São lícitos os descontos em conta corrente, previamente autorizados pelo correntista, relativos a empréstimos bancários comuns, não se aplicando o limite de 30% previsto para consignações em folha de pagamento."

2. "A inexistência de ato ilícito e nexo causal impede o reconhecimento de dano moral indenizável."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 373, I; Lei nº 10.820/2003, art. 1º, §1º; CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.863.973/SP; Súmula nº 85/STJ; TJ-MG, Apelação Cível nº 1.0000.22.231973-3/001; TJ-MT, AC nº 1022006-43.2021.8.11.0041.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8033307-82.2023.8.05.0001
,
de Salvador, em que é Apelante
DIELISSON WESLEY SOUZA DOS SANTOS
e Apelado
BANCO DO BRASIL S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER, REJEITAR A PRELIMINAR DEDUZIDA EM CONTRARRAZÕES E

NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.

Salvador/BA, 02 de setembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado - Substituto de de 2° Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator